Tribunal: STF
Processo: HC 62766
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. NULIDADES PROCESSUAIS RELATIVAS,
LEMBRADAS SERODIAMENTE. CONCURSO DE CRIMES, EM QUE
A CONSUNCAO DEPENDE DE ACURADO EXAME DE PROVA. LIMINAR
PARA RECORRER, EXTRAORDINARIAMENTE, SEM RECOLHIMENTO
DOS PACIENTES A PRISÃO.
INADMISSIBILIDADE, ART. 321, PAR-4., DO RI.
INDEFERIMENTO DO 'WRIT'.